Tribunal: TJDFT
Processo: 0716580-54.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0716580-54.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EUGENIO DE MORAIS CARREIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O recorrente interpôs Recurso Extraordinário, não recolheu o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça no recurso. O autor juntou apenas a declaração de hipossuficiência na ID 19405025. Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça é necessária, além da declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia, a juntada de documentação que comprove, objetivamente, a alegada hipossuficiência (ex: contracheques, declarações de imposto de renda, carteira de trabalho etc). Intime-se o recorrente para comprovar a sua hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco) dias, com fundamento no art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, ou recolher o preparo recursal. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal